Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-24.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-24.2019.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SUELI SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JAMILTON RIBEIRO SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INCAPACIDADE LABORAL SUPERVENIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUELI SANTOS DA SILVA, nos autos da ação previdenciária proposta para concessão de benefício por incapacidade, fixando o direito ao recebimento de auxílio-doença acidentário, com base em laudo pericial que constatou incapacidade parcial e temporária com nexo causal entre as moléstias e o exercício da atividade rural da autora.

II. Questão em discussão

Discute-se se o pedido estaria acobertado pela coisa julgada oriunda de decisão de improcedência proferida em processo anterior, bem como a existência dos requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

As ações relativas a benefícios por incapacidade estão sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que o surgimento de novo quadro clínico ou o agravamento da condição enseja nova causa de pedir, não se aplicando a coisa julgada anterior, nos termos do art. 505, I, do CPC.

O laudo pericial judicial indicou início da incapacidade em 28/10/2017, posterior ao trânsito em julgado da demanda anterior, afastando a preliminar de coisa julgada.

Confirmada a incapacidade parcial e temporária da segurada e a existência de nexo causal com acidente de trabalho (carregamento de carga), demonstrados os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 59 e 26, II, da Lei nº 8.213/91.

Correta fixação da DIB na data da constatação da incapacidade, bem como aplicação dos critérios de correção monetária e juros conforme Tema 810 do STF.

Honorários advocatícios majorados para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de sentença anterior de improcedência não impede o ajuizamento de nova ação previdenciária quando constatada incapacidade superveniente. 2. Comprovada a incapacidade parcial e temporária com nexo causal com acidente de trabalho, é devido o benefício de auxílio-doença acidentário."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 505, I; Lei 8.213/1991, arts. 26, II, 42 e 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 810/STF; Súmula 111 do STJ; TJSC, Apelação n. 5011280-14.2023.8.24.0039; TJSP, Apelação Cível 1008450-26.2020.8.26.0482; TJMG, AC 50087437820188130701.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000148-24.2019.8.05.0120
, da Comarca de Itamaraju, em que é Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
SUELI SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA